Tribunal: TRF3
Processo: 5034118-38.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
5/588)

5034118-38.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CTPS PROVA PLENA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios.

2 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula no 13 TR-JEF-3aR; artigo 70, § 1o, Decreto no 3.048/1999).

3 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais. Em outras palavras, até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

4 - Saliente-se, por oportuno, que a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador.

5 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

6 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 – A r. sentença monocrática reconheceu a especialidade do labor da autora no período de 20/12/1992 a 01/06/2011 e de 01/06/2009 a 07/12/2016. Inicialmente, vale dizer que os referidos períodos encontram-se devidamente registrados em CTPS. Subsiste nos autos prova plena das tarefas laborativas da autora, o que, sob a ótica processual, torna dispensável a análise de quaisquer documentos, para além carreados.

10 - Saliente-se que há presunção legal da veracidade de registros constantes em CTPS, só cedendo (a presunção) mediante a produção de robusta prova em sentido contrário - o que, a propósito, não se observa nos autos.

11 - É unânime o entendimento jurisprudencial deste Tribunal sobre a força probatória de anotações em CTPS sobre vínculos empregatícios, ainda que inexistam dados respectivos no CNIS. Caberia ao INSS, ante qualquer dúvida da veracidade da anotação, produzir a prova hábil a elidir a presunção iuris tantum do documento (o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela).

12 - Os períodos laborados com registro em CTPS possuem presunção de veracidade e legitimidade, não tendo o INSS comprovado qualquer irregularidade ou eventual fraude. Logo, não bastaria a mera ausência do vínculo no CNIS, ou, ainda, sua inserção extemporânea naquele cadastro, para sua desconsideração. Ademais, o fato de não constar ou haver o recolhimento extemporâneo das contribuições sociais devidas no(s) período(s) não afasta o direito do(a) segurado(a) ao reconhecimento de sua atividade urbana, tendo em vista que a obrigação de verter as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos trabalhadores implica em dever do empregador. Em se tratando de segurado empregado, fica transferido ao empregador o ônus de verter as contribuições em dia, devendo o INSS fiscalizar o exato cumprimento da norma. Logo, eventuais omissões não podem ser alegadas em detrimento do trabalhador, que não deve ser penalizado pela inércia de outrem.

13 - Quanto a especialidade de tais interregnos, tenho que, quanto ao período de 20/12/1992 a 01/06/2011, laborado para a Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, conforme o PPP de fls. 24/25 e laudos técnicos periciais de fls. 29/38, a autora exerceu a função de atendente de enfermagem e auxiliar de enfermagem, estando exposta a vírus e bactérias.

14 - No tocante ao lapso de 01/06/2009 a 07/12/2016, o laudo técnico pericial de fls. 26/28 demonstra que a requerente exerceu a função de técnico de enfermagem junto à Centro de Assistência Social de Capão Bonito, exposta a agentes biológicos no exercício de seu labor.

15 - Dessa forma, em tais períodos possível reconhecer a especialidade do labor, previsto no código 1.3.4 do Anexo I e código 2.1.3 do Anexo II, ambos do Decreto 83.080/79, ainda que por equiparação, e nos itens 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

16 - Como cediço, todos os cargos de denominação auxiliar ou técnica -que não constam literalmente na legislação destacada-, na prática cotidiana, são ocupados por profissionais que efetivamente exercem as mesmas funções dos enfermeiros, os quais, na maioria das vezes, apenas coordenam e supervisionam a sua equipe, a permitir, neste caso, uma visão mais abrangente do Decreto, de acordo com a realidade, impondo aludida equiparação entre a função de enfermeiro e dos profissionais que o auxiliam.

17 - Nos casos em que resta comprovada a exposição do profissional à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional. Precedentes.

18 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial o período de 20/12/1992 a 01/06/2011 e de 01/06/2009 a 07/12/2006.

19 - Apelação do INSS desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5034118-38.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDINA ALVES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: ROSANA MARIA DO CARMO NITO - SP239277-N, FERNANDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP317834-N, RENATA ANGELO DE MELO MUZEL - SP387686-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5034118-38.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDINA ALVES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: ROSANA MARIA DO CARMO NITO - SP239277-N, FERNANDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP317834-N, RENATA ANGELO DE MELO MUZEL - SP387686-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por EDINA ALVES DE OLIVEIRA, objetivando a concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento do labor exercido sob condições especiais.

A r. sentença de fls. 80/83 julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o labor especial da requerente desempenhado de 20/12/1992 a 01/06/2011 e de 01/06/2009 a 07/12/2016 e fixou a verba honorária por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o, do atual CPC, arbitrando os honorários a patrona da requerente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e ao patrono do requerido no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser observado o disposto no artigo 98,§ 3o, do CPC em relação à requerente.

Em razões recursais de fls. 87/92, o INSS pugna pela reforma da r. sentença, ao fundamento de que não restou comprovado o labor especial, uma vez constatado o uso de EPI, bem como pleiteia que não seja reconhecido o vínculo laboral da autora, vez que não constante do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS. Subsidiariamente, insurge-se quanto à verba honorária fixada.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões de fls. 95/100, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5034118-38.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDINA ALVES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: ROSANA MARIA DO CARMO NITO - SP239277-N, FERNANDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP317834-N, RENATA ANGELO DE MELO MUZEL - SP387686-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula no 13 TR-JEF-3aR; artigo 70, § 1o, Decreto no 3.048/1999).

Cumpre salientar que o Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Em outras palavras, até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

Saliente-se, por oportuno, que a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador.

A propósito do tema:

"(...) Por fim, como afirmado pelo Tribunal de origem, o fundamento sustentado pela Autarquia, de que a exposição aos agentes biológicos era eventual, não é suficiente para descaracterização da especialidade.

Não se reclama exposição às condições insalubres durante todos os momentos da prática laboral, visto que habitualidade e permanência hábeis para os fins visados pela norma - que é protetiva - devem ser analisadas à luz do serviço cometido ao trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do trabalho.

Tem-se, assim, que a avaliação no caso dos autos se torna qualitativa, independendo do tempo de exposição"

(STJ, REsp. no 1.610.099 - RS (2016/0168867-2), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 02/08/2016). (grifos nossos).

Pacífica a jurisprudência no sentido de ser dispensável a comprovação dos requisitos de habitualidade e permanência à exposição ao agente nocivo para atividades enquadradas como especiais até a edição da Lei no 9.032/95, visto que não havia tal exigência na legislação anterior (STJ, AgRg no AREsp 295.495/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2013).

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Importante ser dito que restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto n.o 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Do caso concreto.

A r. sentença monocrática reconheceu a especialidade do labor da autora no período de 20/12/1992 a 01/06/2011 e de 01/06/2009 a 07/12/2016.

Inicialmente, vale dizer que os referidos períodos encontram-se devidamente registrados em CTPS.

Ou seja: subsiste nos autos prova plena das tarefas laborativas da autora, o que, sob a ótica processual, torna dispensável a análise de quaisquer documentos, para além carreados.

Saliente-se que há presunção legal da veracidade de registros constantes em CTPS, só cedendo (a presunção) mediante a produção de robusta prova em sentido contrário - o que, a propósito, não se observa nos autos.

É unânime o entendimento jurisprudencial deste Tribunal sobre a força probatória de anotações em CTPS sobre vínculos empregatícios, ainda que inexistam dados respectivos no CNIS. Caberia ao INSS, ante qualquer dúvida da veracidade da anotação, produzir a prova hábil a elidir a presunção iuris tantum do documento (o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela):

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. ANOTAÇÕES CTPS E CNIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Para a percepção de Aposentadoria por Idade, o segurado deve demonstrar o cumprimento da idade mínima de 65 anos, se homem, e 60 anos, se mulher, e número mínimo de contribuições para preenchimento do período de carência correspondente, conforme artigos 48 e 142 da Lei 8.213/91.

2. Conforme consistente arrazoado da mencionada decisão de primeiro grau, consigno que os períodos constantes das CTPS apresentadas devem ser efetivamente ser computados, pois mesmo que não constem eventuais contribuições no CNIS colacionado aos autos, as anotações ali presentes gozam de presunção de veracidade juris tantum, não havendo dos autos qualquer outra prova em contrário que apontem a inexistência dos vínculos laborais ali descritos.

3. Entretanto, parcial razão assiste ao INSS com relação aos consectários aplicados ao caso em tela, os quais ficam definidos conforme abaixo delineado: no tocante aos juros e à correção monetária, note-se que suas incidências são de trato sucessivo e, observados os termos do art. 293 e do art. 462 do CPC/1973, devem ser considerados no julgamento do feito. Assim, corrigem-se as parcelas vencidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e ainda de acordo com a Súmula n° 148 do E. STJ e n° 08 desta Corte, observando-se o quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Quanto aos juros moratórios, incidem a partir da citação, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, e artigo 161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional; e, a partir de 30/06/2009, incidirão de uma única vez e pelo mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança (0,5%), consoante o preconizado pela Lei 11.960/2009, em seu art. 5o.

4. No que concerne aos honorários advocatícios, verifico que foram fixados adequadamente e conforme entendimento desta Turma, observando-se, inclusive, o disposto na Súmula no 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. 5. Apelação do INSS parcialmente provida.

(AC 00009674720134036183, DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/09/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)"

Acresça-se que os períodos laborados com registro em CTPS possuem presunção de veracidade e legitimidade, não tendo o INSS comprovado qualquer irregularidade ou eventual fraude. Logo, não bastaria a mera ausência do vínculo no CNIS, ou, ainda, sua inserção extemporânea naquele cadastro, para sua desconsideração. Ademais, o fato de não constar ou haver o recolhimento extemporâneo das contribuições sociais devidas no(s) período(s) não afasta o direito do(a) segurado(a) ao reconhecimento de sua atividade urbana, tendo em vista que a obrigação de verter as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos trabalhadores implica em dever do empregador. Em se tratando de segurado empregado, fica transferido ao empregador o ônus de verter as contribuições em dia, devendo o INSS fiscalizar o exato cumprimento da norma. Logo, eventuais omissões não podem ser alegadas em detrimento do trabalhador, que não deve ser penalizado pela inércia de outrem.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB. DATA DA CITAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. LEI No11.960/09. HONORÁRIOS. SÚMULA No 111 DO STJ. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73.

1. Para fazer jus à aposentadoria por tempo de contribuição integral, o (a) segurado (a) deve comprovar um mínimo de trinta e cinco anos de contribuição, se homem, ou de trinta anos, se mulher.

2. A alegação de inexistência do vínculo laboral em razão do suposto recolhimento extemporâneo das contribuições previdenciárias correspondentes, desprovida de elementos que demonstrem a falsidade do vínculo, não prevalece sobre a presunção de veracidade das anotações constantes da Carteira de Trabalho (Súmulas 225 do STF e 12 do TST), pois a responsabilidade pelo recolhimento de contribuições previdenciárias é do empregador, não se podendo imputá-la ao segurado. Consideração dos vínculos trabalhistas anotados na Carteira de Trabalho, referente aos períodos de 01/09/1976 a 31/03/1978, 01/04/1978 a 06/03/1979, 15/01/1980 a 29/03/1980, 05/05/1980 a 19/03/1985, 20/03/1985 a 20/07/1985 e de 01/07/1987 a 30/01/1988 (fls. 17 e 17-v, 18-v e 26).

3. Devem ser computadas as contribuições individuais das competências de 01/1988 a 07/1988, 08/1991 a 04/1993, 06/1993 a 10/1994, 12/1994 a 02/1995, 09/1995 a 09/1996, 11/1996 a 10/1999, 11/1999 a 03/2006, 06/2006 a 03/2013, posto que devidamente registradas no Cadastro Nacional de Informações Sociais, e as competências de 05/1984, 08/1984 a 11/1984 e 04/2006, pois comprovadas mediante guias de contribuições previdenciárias e respectivos comprovantes de pagamento (fls. 45/47, 146 e 192). Ademais, o Cadastro Nacional de Informações Sociais é documento idôneo à comprovação dos vínculos laborais e das contribuições individuais do trabalhador, devendo ser considerados os dados nele contidos. Inteligência do art. 19 do Dec. no 3.048/99.

4. É devida a aposentadoria por tempo de contribuição integral à parte autora, pois demonstrou o cumprimento de mais de 35 anos de serviço.

5. O benefício é devido a partir da citação, pois o segurado utilizou-se de contribuições posteriores ao requerimento administrativo para atingir o tempo mínimo necessário para fazer jus à aposentadoria.

6. Sobre as prestações vencidas incidirão juros de mora, a partir da citação, e correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.

7. Honorários mantidos em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da prolação da sentença, proferida sob a égide do CPC/73, nos termos dos precedentes desta Câmara e da Súmula 111 do STJ.

8. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas (item 5 e 6).

(APELAÇÃO 00063977920154013300, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, TRF1 - 1a CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 DATA:13/03/2017 PAGINA:.)"

No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

"PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO. INCLUSÃO DE VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES.

(...)

II - O termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes de verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista deve retroagir à data da concessão do benefício. Isso porque a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado em ter a renda mensal inicial revisada a contar da data de concessão do benefício. Outrossim, o segurado, à evidência, não pode ser punido no caso de ausência do correto recolhimento das contribuições previdenciárias por parte do empregador , nem pela falta ou falha do INSS na fiscalização da regularidade das exações. Precedentes.

III - Recurso Especial não provido.

(REsp 1502017/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016). (grifos nossos)

Ainda que assim não o fosse, a fim de que não se alegue, futuramente, eventual omissão quanto ao exame de todas as provas que os autos contêm: encontram-se encartadas cópias de "certificado de dispensa de incorporação", emitido em 25/07/1974, no qual consta a qualificação do autor como "lavrador", residente na "Fazenda São Joaquim" (fl. 10), e certidão de casamento, realizado em 17/09/1980, na qual o autor é qualificado como "lavrador" (fl. 11).

Em associação aos elementos materiais supra listados, foram ouvidas duas testemunhas (fls. 123/124): a testemunha Manoel Toscano afirmou que "conhece o autor há 40 anos, do Km 20, quando ele trabalhava no sítio do Sr. Zanata. Depois, o autor se mudou para a fazenda "Tio Alípio", onde passou a trabalhar com o depoente de 1991 a 2000. Sabe que o autor trabalhou para o Sr. Zanata, pois o autor lá nasceu e sempre morou por lá, até que se mudou para a fazenda "Tio Alípio". E o depoente José Francisco de Oliveira afirmou que "conhece o autor desde criança, da propriedade do Sr. José Zanata. O depoente morou praticamente toda a vida na referida propriedade e afirma que o autor lá morou e trabalhou de 1969 até 1989. Depois, o autor se mudou para a fazenda "Tio Alípio", onde passou a trabalhar. Atualmente o autor trabalha no Bairro 1a Aliança e trabalha até os dias de hoje na referida propriedade".

Quanto a especialidade de tais interregnos, tenho que, quanto ao período de 20/12/1992 a 01/06/2011, laborado para a Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, conforme o PPP de fls. 24/25 e laudos técnicos periciais de fls. 29/38, a autora exerceu a função de atendente de enfermagem e auxiliar de enfermagem, estando exposta a vírus e bactérias.

No tocante ao lapso de 01/06/2009 a 07/12/2016, o laudo técnico pericial de fls. 26/28 demonstra que a requerente exerceu a função de técnico de enfermagem junto à Centro de Assistência Social de Capão Bonito, exposta a agentes biológicos no exercício de seu labor.

Dessa forma, em tais períodos possível reconhecer a especialidade do labor, previsto no código 1.3.4 do Anexo I e código 2.1.3 do Anexo II, ambos do Decreto 83.080/79, ainda que por equiparação, e nos itens 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Como cediço, todos os cargos de denominação auxiliar ou técnica -que não constam literalmente na legislação destacada-, na prática cotidiana, são ocupados por profissionais que efetivamente exercem as mesmas funções dos enfermeiros, os quais, na maioria das vezes, apenas coordenam e supervisionam a sua equipe, a permitir, neste caso, uma visão mais abrangente do Decreto, de acordo com a realidade, impondo aludida equiparação entre a função de enfermeiro e dos profissionais que o auxiliam.

Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do profissional à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional. Na mesma linha, confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. AGENTE AGRESSIVO BIOLÓGICO. EXPOSIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO EPI EFICAZ. CONFIGURADAS AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.- Apelação tempestiva, recebida no efeito previsto no CPC/2015.- (...) As profissões de "auxiliar de enfermagem", "atendente de enfermagem" e "enfermeira" constam dos decretos legais e a sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo enquadramento profissional até 05.03.1997, ocasião em que passou a ser imprescindível a apresentação do laudo técnico ou do perfil profissiográfico previdenciário.- O enquadramento foi realizado com base na exposição a vírus e bactérias, pelo exercício das atividades de enfermagem em hospital.- A exposição ao agente agressivo biológico, demonstrada no período abrangido pelo PPP, é suficiente para a concessão da aposentadoria especial, uma vez que a utilização de EPI eficaz, no caso de tal agente, não neutraliza os efeitos nocivos da exposição.- A natureza da atividade corrobora a exposição a agentes biológicos, sendo viável a aferição da condição especial de trabalho, conforme se verifica nas informações trazidas nos PPPs constantes do processo administrativo que indeferiu a concessão do benefício.- Comprovada a exposição a agentes biológicos, de forma habitual e permanente, até a expedição do PPP. (...).- Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida e Apelação provida.(AC 00059571820124036183, DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2017 .FONTE_REPUBLICACAO:.)"

Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial o período de 20/12/1992 a 01/06/2011 e de 01/06/2009 a 07/12/2006.

Diante do exposto, nego provimento à apelação do INSS. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CTPS PROVA PLENA. ATIVIDADE ESPECIAL. ENFERMAGEM. COMPROVAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1 - Verifica-se que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios.

2 - Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula no 13 TR-JEF-3aR; artigo 70, § 1o, Decreto no 3.048/1999).

3 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais. Em outras palavras, até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova.

4 - Saliente-se, por oportuno, que a permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, guardando relação com a atividade desempenhada pelo trabalhador.

5 - Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

6 - Considera-se insalubre a exposição ao agente ruído acima de 80dB, até 05/03/1997; acima de 90dB, no período de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 – A r. sentença monocrática reconheceu a especialidade do labor da autora no período de 20/12/1992 a 01/06/2011 e de 01/06/2009 a 07/12/2016. Inicialmente, vale dizer que os referidos períodos encontram-se devidamente registrados em CTPS. Subsiste nos autos prova plena das tarefas laborativas da autora, o que, sob a ótica processual, torna dispensável a análise de quaisquer documentos, para além carreados.

10 - Saliente-se que há presunção legal da veracidade de registros constantes em CTPS, só cedendo (a presunção) mediante a produção de robusta prova em sentido contrário - o que, a propósito, não se observa nos autos.

11 - É unânime o entendimento jurisprudencial deste Tribunal sobre a força probatória de anotações em CTPS sobre vínculos empregatícios, ainda que inexistam dados respectivos no CNIS. Caberia ao INSS, ante qualquer dúvida da veracidade da anotação, produzir a prova hábil a elidir a presunção iuris tantum do documento (o que, repita-se, não ocorreu no caso em tela).

12 - Os períodos laborados com registro em CTPS possuem presunção de veracidade e legitimidade, não tendo o INSS comprovado qualquer irregularidade ou eventual fraude. Logo, não bastaria a mera ausência do vínculo no CNIS, ou, ainda, sua inserção extemporânea naquele cadastro, para sua desconsideração. Ademais, o fato de não constar ou haver o recolhimento extemporâneo das contribuições sociais devidas no(s) período(s) não afasta o direito do(a) segurado(a) ao reconhecimento de sua atividade urbana, tendo em vista que a obrigação de verter as contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos trabalhadores implica em dever do empregador. Em se tratando de segurado empregado, fica transferido ao empregador o ônus de verter as contribuições em dia, devendo o INSS fiscalizar o exato cumprimento da norma. Logo, eventuais omissões não podem ser alegadas em detrimento do trabalhador, que não deve ser penalizado pela inércia de outrem.

13 - Quanto a especialidade de tais interregnos, tenho que, quanto ao período de 20/12/1992 a 01/06/2011, laborado para a Associação Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Capão Bonito, conforme o PPP de fls. 24/25 e laudos técnicos periciais de fls. 29/38, a autora exerceu a função de atendente de enfermagem e auxiliar de enfermagem, estando exposta a vírus e bactérias.

14 - No tocante ao lapso de 01/06/2009 a 07/12/2016, o laudo técnico pericial de fls. 26/28 demonstra que a requerente exerceu a função de técnico de enfermagem junto à Centro de Assistência Social de Capão Bonito, exposta a agentes biológicos no exercício de seu labor.

15 - Dessa forma, em tais períodos possível reconhecer a especialidade do labor, previsto no código 1.3.4 do Anexo I e código 2.1.3 do Anexo II, ambos do Decreto 83.080/79, ainda que por equiparação, e nos itens 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

16 - Como cediço, todos os cargos de denominação auxiliar ou técnica -que não constam literalmente na legislação destacada-, na prática cotidiana, são ocupados por profissionais que efetivamente exercem as mesmas funções dos enfermeiros, os quais, na maioria das vezes, apenas coordenam e supervisionam a sua equipe, a permitir, neste caso, uma visão mais abrangente do Decreto, de acordo com a realidade, impondo aludida equiparação entre a função de enfermeiro e dos profissionais que o auxiliam.

17 - Nos casos em que resta comprovada a exposição do profissional à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito o profissional. Precedentes.

18 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial o período de 20/12/1992 a 01/06/2011 e de 01/06/2009 a 07/12/2006.

19 - Apelação do INSS desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.